Tribunal: TJMT
Processo: 1001112-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001112-09.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP
EMBARGANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
EMBARGADO (S): CLAUDINEI CARVALHO LOURENCO
DESPACHO
Vistos,
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL interpôs Embargos de Declaração contra o acórdão, no qual teria sido desprovido o Recurso em Sentido Estrito (ID 43712489), sob assertiva de que “o voto do relator colacionado aos autos, não se trata do caso em comento” (Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 43712488).
Todavia, não se justifica o processamento de recurso aclaratório.
Isso poque, realmente, houve equívoco na disponibilização do voto distinto ao relatório e a ementa.
Nessa hipótese, afigura-se pertinente republicação do acórdão (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 600.103/RS - Relator: Min. Jorge Mussi – 24.5.2019).
Com essas considerações, DETERMINA-SE a republicação do julgamento apontado, relativo aos Recurso em Sentido Estrito no 1001112-09.2020.8.11.0000, em substituição ao acórdão disponibilizado.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO